Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734303-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDISON PETITTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRETENSÃO DE REFORMAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEVIDA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina a reformar título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. 2. Não se conhece de recurso quando ausente o interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 917, §2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos em debate. Assevera que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Pontua afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Afirma, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44964602): (...) Nesse sentido, em estrita observância do decisum supratranscrito transitado em julgado, evidencia-se que, in casu, a recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. Se não bastasse, considerando que a obrigação exequenda objeto do recurso não é de responsabilidade da agravante, carece de interesse recursal. Igualmente, por óbvio, é a tentativa em majorar o montante a ser aportado destinado à recomposição da reserva matemática pelo Banco do Brasil S/A, uma vez que, quanto maior for tal quantia, mais elevado será o valor final do recálculo da aposentadoria pela agravante Previ devida ao exequente. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028